Tribunal: TJMT
Processo: 0027019-84.2014.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027019-84.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 140.986.521-53 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA - CPF: 495.401.811-00 (APELADO), JOSE MAURO BIANCHINI FERNANDES - CPF: 106.292.541-68 (ADVOGADO), ANA VERONICA MORCELI RODRIGUES - CPF: 335.729.188-63 (ADVOGADO), MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON - CPF: 551.686.551-49 (APELADO), JOSE RENATO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 474.584.961-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL FINANCIADO – TRANSFERÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – JUROS DE MORA – AFASTADOS – BOA-FÉ DOS ADQUIRENTES – SENTENÇA MANTIDA –MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO DESPROVIDO

Contrato de cessão de direitos que não impõe qualquer obrigação aos cessionários/compradores de promover a transferência do imóvel para seus nomes junto ao banco operador do financiamento.

Comprovado pelos adquirentes que buscaram cumprir com o pagamento das parcelas do financiamento em nome da autora, não há que se falar em juros de mora.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0027019-84.2014.8.11.0041

APELANTE: IZILDA MARIA PAES DE BARROS PINHEIRO DE CAMPOS

APELADO: CARLOS AUGUSTO BOTELHO FERREIRA, MARILYN ADRIANY DE LIMA RONDON

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Izilda Maria Paes de Barros Pinheiro de Campos
, de sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer movida contra
Carlos Augusto Botelho Ferreira e Marilyn Rondon Ferreira
, com a condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Por sua vez, julgou parcialmente procedente a Reconvenção oposta pelos requeridos, para determinar que a autora receba o valor de R$ 51.472,25 (cinquenta e um mil, quatrocentos e setenta e dois reais e vinte e cinco centavos), a título de reembolso das prestações pagas e comprovadas na inicial, referente aos períodos de dezembro/2008 a maio/2014 e que informe e comprove os valores de eventuais e futuras prestações também quitadas, para reembolso. Condenou a autora reconvinda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que desde o falecimento de seu esposo, ficou responsável pelo pagamento do saldo devedor referente ao percentual de 22,37% do financiamento imobiliário, tendo pago a quantia atualizada pelo INPC e juros de mora de 1% de R$ 56.436,43 (cinquenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis reais e quarenta e três centavos).

Sustenta que desde então, os apelados se encontram inadimplentes, além de não terem providenciado a transferência do financiamento imobiliário para seus nomes.

Alega que a r. sentença se mostra contraditória em relação a obrigação da transferência do financiamento, e omissa quanto a obrigatoriedade do pagamento das parcelas do financiamento.

Assevera que a notificação extrajudicial enviada pelos apelados não enseja o afastamento da mora sobre as parcelas efetivamente pagas por ela.

Por fim, aduz que a r. sentença não expôs os fundamentos legais que ensejaram na improcedência do pedido da ação principal, nem mesmo da reconvenção.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para julgar procedente a ação de obrigação de fazer, para determinar que os apelados transfiram o financiamento do imóvel junto ao agente financeiro, bem como que aplique os juros de mora em relação às parcelas de dezembro/2008 a maio/2014.

Contrarrazões (id 8867857). Rebatem as razões do recurso e pugnam pelo seu desprovimento com a majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020